Tribunal: TJSP
Processo: 1003362-27.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer – Financiamento de imóvel com cláusula de alienação fiduciária – Improcedência - Pretensão em obrigar o réu a restabelecer o contrato e repactuar os valores atrasados – Não cabimento – Previsão legal que resguarda o credor em não de aceitar o pagamento de forma diversa – Mora inequívoca – Manutenção do que pactuado em contrato – Ausência de comprovação quanto

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer – Financiamento de imóvel com cláusula de alienação fiduciária – Improcedência - Pretensão em obrigar o réu a restabelecer o contrato e repactuar os valores atrasados – Não cabimento – Previsão legal que resguarda o credor em não de aceitar o pagamento de forma diversa – Mora inequívoca – Manutenção do que pactuado em contrato – Ausência de comprovação quanto à real necessidade de alteração do que livremente acordado – Arbitramento dos honorários por equidade – Não cabimento – Aplicação do TEMA 1.076 do C. STJ - Sentença mantida - Apelo improvido.